Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722700-67.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI RECORRIDO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, INCISO III, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. OUTORGA UXÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 1.647, INCISO III, DO CC. 1. A legitimidade da parte não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Ademais, demonstrada a presença do binômio necessidade-utilidade, não há que se falar em ausência de interesse processual. 2. Se o embargante apresentou, como causa de pedir, a ineficácia da fiança prestada por sua esposa, sem a sua anuência, é perfeitamente cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. 3. Não observada a necessidade da assinatura de duas (02) testemunhas, de acordo com o requisito do art. 784, inciso III, do CPC, o título extrajudicial padece de higidez, sendo nulo. 4. Ausente a outorga uxória, disposta no art. 1.647, inciso III, do CC, bem como não configurada a má-fé da executada, a fiança prestada é inválida. 5. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 783 e 784, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a higidez do título executivo extrajudicial. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 783 e 784, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo colegiado local, para fazer valer a tese do recorrente de que o documento particular não possui força executiva, ou para afastar a legitimidade do título apresentado no processo eletrônico de forma digitalizada, demandaria a inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, conforme enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.605.576/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009